Tribunal: TJMT
Processo: 0002011-74.2015.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR DA SILVA BATISTA - CPF: 523.095.681-04 (RECORRIDO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), EDSON GOMES (RECORRENTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POR PARTE DO PERITO CRIMINAL. ABUSO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Junior da Silva Batista, em face de Edson Gomes dos Santos e Estado de Mato Grosso onde o Autor busca a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados em razão da humilhação e constrangimento que sofreu por parte do Requerido, perito criminal, quando realizava seu trabalho de repórter em um acidente de trânsito com vítima fatal. Ainda, busca a reparação por perdas e danos decorrentes da contratação de serviços profissionais

2.

A responsabilidade civil extracontratual do Estado é regida pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A interpretação que se extrai do mencionado dispositivo constitucional é de que a responsabilidade civil estatal é objetiva, portanto, independe de culpa, mas para que resulte configurada, é imprescindível o ato comissivo ou omissivo e o nexo causal.

3.

Não verificado abuso de autoridade e excesso na abordagem. Houve estrito cumprimento do dever legal, em reação à atitude do autor de desobediência às ordens emanadas pelos peritos criminais que buscavam preservar os vestígios e o cadáver da vítima fatal do acidente. Dessa forma, e ante a ausência de indícios de abuso na conduta do demandado, impõe-se a improcedência do pedido de dano moral.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Junior da Silva Batista, em face de Edson Gomes dos Santos e Estado de Mato Grosso onde o Autor busca a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados em razão da humilhação e constrangimento que sofreu por parte do Requerido, perito criminal, quando realizava seu trabalho de repórter em um acidente de trânsito com vítima fatal. Ainda, busca a reparação por perdas e danos decorrentes da contratação de serviços profissionais.

Em síntese, informa que em 12.01.2014 quando realizava a cobertura de um acidente que havia ocorrido na BR 163 com uma vítima fatal foi abordado de forma ríspida por um dos peritos criminais que desferiu um tapa no celular do requerente e passou a fazer ameaças de prisão e proferir palavras de baixo calão. Aduz que a ação foi praticada na frente de outros colegas de trabalho o que causou ao autor total humilhação. Busca a reparação pelos danos sofridos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação dos Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Em sede recursal, a Recorrente
Edson Gomes
pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Do mesmo modo, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais sustenta a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação objurgada. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões apresentadas no id nº2872445, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a manifestação ministerial (id nº 3254385)

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

In casu
, após análise dos documentos que instruem o feito, mormente em relação aos depoimentos prestados em sede de instrução criminal onde foram ouvidos o Reclamado EDSON, e as testemunhas não compromissadas Fabiano Cardoso (perito criminal) e Leandro Valendorf (supervisor do reclamado), além do vídeo apresentado na inicial que registra os fatos objeto do presente feito, entendo que a sentença comporta reforma.

No confronto das informações e imagens apresentadas nos autos e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que não há como imputar, objetivamente, a responsabilidade civil do Reclamado, que estava em pleno exercício da atividade, pela ocorrência dos fatos narrados, mormente porque agiu em evidente exercício regular do direito.

A toda evidência, os fatos narrados não demonstram a intenção de ofender diretamente a pessoa do Recorrido, restando em evidencia à ausência de abuso de direito, uma vez que o demandado buscava apenas preservar as atividades da perícia criminal que estava sendo realizada no momento dos fatos, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais, pois inocorrente.

De início, importa ressaltar que a responsabilidade civil extracontratual do Estado é regida pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A interpretação que se extrai do mencionado dispositivo constitucional é de que a responsabilidade civil estatal é objetiva, portanto, independe de culpa, mas para que resulte configurada, é imprescindível o ato comissivo ou omissivo e o nexo causal.

Portanto, ainda que se trate aqui de responsabilidade civil objetiva por ato comissivo, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a comprovação do alegado dano sofrido pela vítima.

A atuação do Reclamado foi no sentido de limitar e evitar o acesso desordenado de um grande número de pessoas ao local do acidente e de atuação dos peritos, mormente porque havia um cadáver e existia um grande número de vestígios, assim, a conduta do agente público somente ocorreu após as solicitações de retirada por parte de seu colega que trabalho, o que não foi acolhido pelo Autor.

Há que se ressaltar, inclusive, que o Estado tem o dever de agir de modo a garantir a segurança pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos do art. 144 da CF/88. Assim, tendo em vista que a abordagem se deu a fim de preservar a atuação da perícia, entendo que configurada hipótese de estrito cumprimento de dever legal.

Além disso, as causas excludentes de responsabilidade civil são definidas como situações em que se rompe o nexo de causalidade, não gerando direito, em regra, à indenização.

Ainda que objetiva, a teor do artigo 37, § 6º da CF/88, a responsabilidade civil do Estado não se configura nos casos em que seus prepostos agem no estrito cumprimento do dever legal, hipótese que traduz excludente de ilicitude e de responsabilidade, inviabilizando indenização por dano moral.

Não se verificam, assim, os elementos caracterizadores da responsabilidade por parte do ente público para configurar o dever de reparação em favor do requerente.

Desse modo, entendo que a sentença comporta reforma, pois não tendo a parte recorrente ultrapassado limites admitidos ao direito conferido pela Constituição Federal, não há ato ilícito e, por consequência, não há dever de indenizar

Assim, ausente qualquer elemento que aponte para a ocorrência dos danos morais postulados, cujo ônus competia ao Recorrido, por força do disposto no artigo 373, I, do CPC, o provimento do recurso para se julgar improcedente a ação é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos Recorrentes
EDSON GOMES e ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021